Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RISCO VERDE. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu assegure ao autor, o procedimento médico de ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila de espera.
2. A parte autora descreve na inicial seu quadro de saúde e as providências necessárias para o restabelecimento de sua saúde. Pugna por exame médico.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que a sentença lhe gerará prejuízo, vez que não pode aguardar o tempo necessário na fila de espera. Discorre sobre o direito à saúde e colaciona julgados em favor da tese exposta. Ainda, discorre sobre o pagamento de honorários advocatícios do Distrito Federal em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas. Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento recursal em relação ao direito à saúde.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. A questão da lide não debate sobre a realização ou não do exame, visto que já é certa a necessidade dele, mas sim sobre quando o mesmo deve ser fornecido em favor da parte autora. A sentença condenou o Distrito Federal a realizar o exame, observada a fila de espera.
6. Pelo que se tem dos autos, a solicitação do recorrente encontra-se inserida no SISREG desde 24/06/2022 (ID 41826984). Portanto, por mais que o risco seja verde e não urgente, levando em consideração o Enunciado n.o 93 do CNJ, que dispõe que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames”, é certa a demora excessiva ocasionada pelo Ente Público, que já superou mais de 180 dias no caso em análise.
7. Conforme entendimento desta Segunda Turma Recursal, a longa espera da parte autora aguardando atendimento para exame médico induz o Judiciário a determinar que se cumpra o direito fundamental de ser atendido pelo Órgão Público de Saúde para afastar o seu sofrimento. Não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, mas sim determinando o cumprimento dos prazos estabelecidos por eles mesmos, seja providenciando diretamente o tratamento ou arcando com seus custos em unidade particular. Precedente: (Acórdão 1440075, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022)
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal realize o procedimento de “ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto s/contraste s/sedação”, conforme determinado na prescrição médica de ID 41826984, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da intimação da publicação do acórdão e, em caso de impossibilidade, que seja fornecido o exame na rede privada de saúde às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa a ser arbitrada na origem. Sentença mantida em seus demais termos.
9. Sem custas em razão da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.